Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SARAH RAPOSO MELO da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (processo n.o 0708459-26.2020.8.07.0018), indeferiu a liminar postulada. Em suas razões recursais (ID 23757591), a agravante/autora, em síntese, narra ter sido aprovada em todas as fases do concurso público para o cargo de Praça Bombeiro Militar e que, em razão de afastamento por atestado médico psiquiátrico, deixou de participar de parcela das aulas e treinamentos referentes à disciplina de salvamento em altura, fato que contribuiu para a sua reprovação pelo não atingimento da nota mínima na referida habilidade e o consequente impedimento de realização da verificação final da disciplina de orientação e navegação terrestre e a participação na solenidade de encerramento do curso. Destaca que, “na prova em que foi reprovada, a agravante auferiu nota de 4,9 (quatro vírgula nove). Frisa-se que a nota mínima para a provação era 5,0 (cinco). No entanto, caso não fosse punida em razão do tempo que foi extrapolado, a nota subiria para 6,4 (seis vírgula quatro). Frisa-se que a autora teve uma segunda oportunidade para realizar a prova (15 de outubro de 2020)”. Afirma que “na segunda oportunidade, o complexo de salvamento das torres estava cheio de militares (convocados para assisti-la) que não tinham qualquer relação com o ensino na corporação. Não obstante a autorização da requerente havia muitas câmeras apontadas para a autora, o que não ocorreu nas provas dos demais miliares, ferindo o princípio da isonomia. Dessa forma, por tamanho constrangimento e sentimento de incapacidade não logrou êxito, visto que não conseguiu terminar a prova no tempo determinado”. Aponta que “a eliminação da recorrente não se compatibiliza com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, posto que não observou a defasagem de carga horária entre a agravante e os demais alunos colegas de turma da agravante”. Ao fim, requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, para que: “a) benefícios da assistência judiciária gratuita; b) a concessão da tutela de urgência suspendendo-se a decisão administrativa de desligamento até então vigente por ser nula de pleno direito, para garantir que a Recorrente seja aprovada no curso de formação do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, com fulcro na razoabilidade do caso concreto, tendo em vista a natureza alimentar dos proventos a serem percebidos, o que é agravado pelo fato de a Recorrente não possuir outra renda; c) Caso vossa excelência entenda que a agravante não deva ser aprovada com base na razoabilidade do caso concreto, requer-se, alternativamente, a procedência dos pedidos para possibilitar que a autora refaça apenas a disciplina em que foi reprovada (salvamento em altura) nas mesmas condições dos demais alunos do curso de formação para que, posteriormente, seja submetida à nova prova; d) intimação do agravado para oferecer resposta; e) intimação do Ministério Público; f) Seja dado provimento ao agravo, confirmando os efeitos da liminar porventura deferida, para o escopo de reformar a decisão atacada, nos termos do pedido inicial”. Sem preparo, pois, na origem, foi-lhe deferido o benefício da gratuidade de justiça. Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 23781000). Contrarrazões (ID 24591216). DECIDO. Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que foi proferida, em 08/03/2021, sentença nos autos do processo originário n.° 0708459-26.2020.8.07.0018. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.